Tribunal: TJDFT
Processo: 0705382-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705382-92.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: FUNDACAO ASBACE DE ENSINO E PESQUISA - FAEP AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO A agravante-ré insurge-se contra a r. decisão que não acolheu sua alegação de ilegitimidade passiva. Intime-se a agravante-ré para, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC, manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do recurso, uma vez que a matéria versada na r. decisão agravada não tem previsão no rol do art. 1.015 do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 7 de abril de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora